Tribunal: STF
Processo: CJ 6627
Classe: CJ
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-05
Data de publicação: 1986-11-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO POR JUIZ ESTADUAL INVESTIDO EM
JURISDIÇÃO FEDERAL (ART. 125, PARAGRAFO 3. DA CONSTITUIÇÃO), EM
DIVERGENCIA COM O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS QUE DEIXOU  DE
CONHECER DA APELAÇÃO DO INPS, COM BASE NO ART. 4. DA LEI N. 6825-80.
INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO, VISTO ACHAR-SE O MAGISTRADO
ADSTRITO AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR.